Tribunal: TJBA
Processo: 8001297-94.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001297-94.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): FABIO DE SOUZA GONCALVES, EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES APELADO: ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. ARTIGO 485 INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE APÓS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO E PEDIDOS DE PESQUISA DE ENDEREÇO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIR A FALTA NO PRAZO DE CINCO DIAS CONFORME PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 485 DO CPC. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE POSSUI DOMICÍLIO ELETRÔNICO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EQUIPARADA À PESSOAL NOS TERMOS DA LEI 11.419 DE 2006. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário sem resolução do mérito por abandono da causa após a parte exequente ter sido intimada eletronicamente para fornecer novo endereço do executado ou recolher custas de pesquisas em sistemas auxiliares e ter permanecido inerte por prazo superior a trinta dias mesmo após advertência expressa sobre a penalidade de extinção conforme os ditames do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a intimação eletrônica realizada via portal do Processo Judicial Eletrônico (PJe) direcionada a pessoa jurídica que possui domicílio eletrônico cadastrado supre a exigência de intimação pessoal prevista no parágrafo primeiro do artigo 485 do Código de Processo Civil para fins de configuração do abandono da causa e consequente extinção do feito sem julgamento do mérito. III. Razões de decidir O abandono da causa por mais de 30 dias exige, para a extinção do feito, a prévia intimação da parte para suprir a falta em 5 dias. No âmbito do Processo Judicial Eletrônico (PJe), a intimação realizada via sistema em nome de pessoa jurídica com domicílio eletrônico cadastrado supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC. Verificada a inércia do Banco exequente após a regular intimação eletrônica para promover os atos necessários ao prosseguimento do feito, a extinção sem resolução do mérito é medida que se impõe. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A intimação eletrônica de pessoa jurídica com cadastro no sistema PJe equivale à intimação pessoal para fins de configuração do abandono da causa previsto no art. 485, III e §1º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 8000714-82.2020.8.05.0137, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001297-94.2023.8.05.0191, em que figuram como Apelante o BANCO BRADESCO S/A e como Apelado ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito proferida pelo juízo de origem. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA